Tribunal: TJBA
Processo: 0554852-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554852-69.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO DAVID FILGUEIRAS NUNES, ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: SUZANA MARIA BARONE LEITE

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE CARDOSO DE SOUZA, FRANCISCO FONTES HUPSEL

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUTOR QUE COFESSOU, EM AUDIÊNCIA, NÃO DETER A POSSE DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE POSSE ATUAL. CONFISSÃO JUDICIAL VÁLIDA. DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. PERDA DA POSSE POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Interdito Proibitório. O apelante alega cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e pericial, confissão viciada em razão de estado de saúde debilitado (diabetes, hipertensão e hemodiálise) e violação ao princípio da fungibilidade das ações possessórias. Sustenta que a locação abrangia apenas a edificação, não o terreno, e que mantém posse sobre área não locada.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO

A controvérsia centra-se na possibilidade de reforma ou anulação da sentença que julgou improcedente o interdito proibitório, examinando-se: se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; se a confissão judicial prestada se encontra viciada por debilidade de saúde; se o princípio da fungibilidade das ações possessórias permite conversão quando ausente requisito essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Não há cerceamento de defesa. A confissão judicial do apelante, prestada em audiência assistido por advogado, de que não detém a posse do imóvel desde o despejo ocorrido em 2013, somada à robusta prova documental, tornou desnecessária a produção de prova testemunhal ou pericial. As enfermidades alegadas não comprometem a capacidade cognitiva ou discernimento, e o patrono não manifestou qualquer objeção no momento da declaração. A confissão é válida nos termos do artigo 389 do CPC.

A fungibilidade das ações possessórias pressupõe a presença dos requisitos essenciais da proteção possessória. No caso, está ausente o requisito basilar: a posse atual. O apelante exerceu posse precária na condição de locatário, perdendo-a por decisão judicial transitada em julgado que determinou o despejo em 2013. Não se configura esbulho, mas perda legítima da posse por determinação judicial decorrente de inadimplência contratual. Sem posse atual, não há proteção possessória cabível, seja por interdito proibitório (art. 567, CPC), manutenção ou reintegração de posse (art. 560, CPC).

A sentença proferida na Ação Revisional de Aluguel decidiu que a locação abrangia todo o imóvel, incluindo casa e terreno. Tal decisão, transitada em julgado, vincula as partes e impede rediscussão sobre a extensão do imóvel locado (arts. 502 e 503, CPC). A tentativa de rediscutir o tema esbarra na autoridade da coisa julgada. O pagamento de IPTU não comprova posse atual nem afasta a eficácia da coisa julgada.

A sentença analisou adequadamente toda a matéria controvertida, valorou corretamente as provas e concluiu acertadamente pela improcedência ante a ausência do requisito essencial da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada integralmente. Honorários advocatícios majorados em quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, conforme artigo 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal. A perda da posse decorrente de decisão judicial transitada em julgado em ação de despejo não configura esbulho possessório. A ausência de posse atual impede a concessão de qualquer medida possessória, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade quando ausente requisito essencial comum a todas as ações possessórias. A confissão judicial válida, somada à prova documental conclusiva, torna desnecessária dilação probatória adicional, não configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 4º, 8º, 85 parágrafo 11, 98 parágrafo 3º, 370, 371, 389, 464, 502, 503, 554, 560 e 567 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 03006818820158050022, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, publicado em 20/03/2024. TJ-AL, Apelação Cível nº 07048228820228020001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, julgado em 23/04/2025; STJ - REsp: 1989143 PB 2022/0064031-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
nº

0554852-69.2018.8.05.0001
,

onde figura como Apelante,
WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
, e, como Apelada,
SUZANA MARIA BARONE LEITE
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
do Recurso de Apelação, rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando a verba sucumbencial, mantendo a suspensão da exigibilidade ante gratuidade concedida, tudo na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/ PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04